Tribunal: TJES
Processo: 0037960-26.2017.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037960-26.2017.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSEDIR RANGEL DOS SANTOS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA – DESVIO DE FUNÇÃO – PARCELAS VENCIDAS – ATUALIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS 12/ 2021 NOS TERMOS DO ARTIGO 3º EC 113/ 2021 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

3. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, vislumbro a omissão apontada, haja vista que, quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

4. Recurso conhecido provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de id 4297685 que NEGOU provimento a apelação cível por ele interposta.

Em suas razões (Id. 4410970), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de omissão acerca da fixação dos termos dos juros e correção monetária na forma da EC nº 113/2021, aplicando-se, por conseguinte, a Selic como índice de correção.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4729592).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de id 4297685 que NEGOU provimento a apelação cível por ele interposta.

Em suas razões (Id. 4410970), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de omissão acerca da fixação dos termos dos juros e correção monetária na forma da EC nº 113/2021, aplicando-se, por conseguinte, a Selic como índice de correção.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4729592).

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, vislumbro a omissão apontada, haja vista que, quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes DOU PROVIMENTO para sanar a omissão apontada nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09/05/2023. - Acompanho a relatoria.